Tribunal: TJDFT
Processo: 0734250-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A jurisprudência majoritária exige, para o reconhecimento da continuidade delitiva, a presença dos requisitos objetivos e subjetivos.
2. Na espécie, o agravante praticou três crimes de roubo circunstanciado em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, bem como restou configurada a unidade de desígnios, já que o veículo subtraído no primeiro crime de roubo foi utilizado para a prática dos outros dois crimes, devendo ser reconhecida a continuidade delitiva.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a continuidade delitiva e determinar a unificação das penas.